Tribunal: TJPA
Processo: 0801266-90.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801266-90.2021.8.14.0000

PACIENTE: WELLYGTHON DA SILVA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO (ART. 213 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DESCRITA NO ART. 61 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM QUE, EM UM PRIMEIRO MOMENTO, FOI INDEFERIDA LIMINARMENTE. ANÁLISE DE MÉRITO DETERMINADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

1.

Ressalvado o
habeas corpus
de ofício concedido pelo STJ, mediante decisão monocrática do Senhor Ministro Relator, pela qual foi determinada a análise do mérito do presente
writ
, reafirmo meu entendimento de que na estreita via eleita é inadmissível para o fim de impugnar decisão que negou seguimento à apelação, por intempestividade, ou reexaminar matéria de mérito da ação penal já validamente analisada pela autoridade apontada como coatora (
tipificação da conduta
), pois a impetração estaria sendo usada como sucedâneo de recursos, quais sejam, Recurso em Sentido Estrito e Apelação (arts. 581 e 593) respectivamente.

2.

“Nos termos da orientação desta Casa, ‘a ausência de recursos, mesmo quando cabíveis, não pode ser interpretada como causa de nulidade dos processos, ante o princípio da voluntariedade. Igualmente, não se pode aceitar a tese de nulidade para os casos em que houve a interposição de recurso, mas este deixou de ser admitido por ausência de um dos requisitos essenciais’ (HC n. 235.210/MT, relator Ministro Og Fernandes, DJe 4/10/2013)”.
(STJ - AgRg no HC: 515815 SP 2019/0171062-4, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 19/09/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 30/09/2019).

2.1.

No caso, não há que se falar em nulidade do processo por ausência de protocolização do recurso de apelação e consequente devolução do prazo, uma vez que, além de não ter sido interposto o instrumento jurídico adequado para questionar decisão que negou trâmite à apelação (art. 581, XV, do Código de Processo Penal), a atuação do advogado anterior não revela qualquer desídia.

3.

Não há que se falar em ilegalidade quando a sentença de mérito, que sequer foi questionada por recurso de apelação, analisou os fatos postos em julgamento e o enquadrou a conduta no tipo descrito no
caput
do art. 213 do Código Penal.

4.

Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Rodrigo Marques Silva e Igor Nogueira Batista, em favor de
Wellygthon da Silva Martins
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
“que não recebeu o recurso de apelação (DOC. 03 – Ato Coator) por entendê-lo intempestivo”.

O paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 213 do Código Penal.

Esclarecem os impetrantes que:

“
a defesa que antecedeu estes impetrantes deixou de interpor o recurso de apelação no prazo legal pelos motivos informados
às fls. 145/ (covid-19)
(Doc. 08 – Petição),
conforme certificado à fl. 150
(Doc. 09 – certidão),
razão pela qual o juízo determinou que fosse certificado o trânsito em julgado, ocasião em que seria expedida a guia de execução definitiva, devendo por consequência o Paciente ser recolhido ao cárcere para início do cumprimento da pena imposta, posto que

se encontra respondendo ao processo em liberdade.

Excelência, a súmula 523 do STF elucida que ‘
no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’.

Portanto, é essencial e indispensável o defensor, mas falhando este, notadamente no âmbito do processo criminal, não há exagero em vislumbrar aí uma falha conjunta de toda a administração da Justiça; e
ao réu, como sujeito passivo do processo, parte vulnerável nesse sentido, faz-se necessário

estender os olhares atentos dos operadores do ordenamento, com o fito de evitar a produção de prejuízos na realização do seu direito de efetiva ampla defesa.

E se assim é, imperioso reconhecer que em contextos como o do caso em apreço não poderia haver trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Do contrário, corroborar-se-ia com a injustiça, ou com o engodo de fingir a sua realização.

Frise-se ainda,
no caso aqui apresentado trata-se de situação onde o réu não deu causa à perda do prazo recursal
, portanto, falar-se nessas circunstâncias em sanção processual consequente, qual seja, a preclusão do direito de recorrer à necessária segunda instância, implicaria em atropelo e privação indevida de garantias individuais do réu, implodindo o próprio caráter acusatório do processo penal democrático.

Sob essa impensável hipótese, restariam feridos de morte os princípios do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF); da ampla defesa e contraditório (art. 5º, LV, CF); da inafastabilidade do Judiciário (art. 5º, XXXV, CF); do duplo grau de jurisdição (CF e art. 8.2, ‘a’, do Pacto de San José da Costa Rica); da jurisdicionalidade; bem como restariam renegados o próprio direito de petição (art. 5º, XXXIV, ‘a’, CF) e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 5º, III, CF/1988).

O prejuízo sofrido pelo Paciente no caso é que, por motivos pessoais do advogado constituído à época, o Paciente
foi cerceado do direito de levar
ao conhecimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
os motivos do seu apelo recursal, os quais poderiam viabilizar a

desclassificação do crime e consequente redimensionamento da pena e do regime de cumprimento
.

Além do mais, a autoridade coatora já determinou que fosse certificado o trânsito em julgado do processo, por consequência o Paciente seria preso para execução de uma reprimenda injusta.

......................................................................................................

Não obstante, mesmo com a
narrativa da própria vítima de que o acusado NÃO AGIU COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, a autoridade coatora forçosamente condenou o Paciente pela prática do crime de estupro (art. 213, caput, CP)
, o que tornou a r. decisão condenatória

completamente contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos (art. 621 do CPP).

13. Evidente está que o crime supostamente praticado seria o previsto no art. 215-A do Código Penal, ou seja, de importunação sexual, haja vista que a narrativa da exordial acusatória, os depoimentos da vítima e as transcrições da própria sentença, cristalizam que teria ocorrido a prática de ato libidinoso, sem anuência da vítima, para satisfação da lascívia do Paciente,
MAS SEM VIOLÊNCIA OU

GRAVE AMEAÇA.

Ocorre que os fatos sucederam no ano de 2017, e o crime do art. 215-A foi inserido no Código Penal em 2018 pela lei 13.718, razão pela qual a lei mais grave não poderia retroagir senão para beneficiar o réu. Logo, extreme de dúvida de que a conduta em apreço se enquadra no revogado art. 61 da Lei de Contravenções Penais, o qual dispõe a conduta de importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor.

Deste modo, vislumbra-se a imensa e irreparável injustiça que sofrerá o Paciente se for impossibilitado de recorrer a este Egrégio Tribunal de Justiça para discutir suas irresignações, ou se precisar ser preso para só então fazê-lo em revisão criminal.

Porém, ressalta-se que
não se pleiteia análise aprofundada de provas dos autos, bastando uma singela leitura do depoimento de fls. 10/11 e a fundamentação da sentença
, dispensando qualquer

dilação probatória”.
(Grifos no original).

Por tais razões, pleiteiam:

“a concessão liminar do
writ
com a consequente expedição do
SALVO CONDUTO
, para que então se processe o feito e ao final seja: 1) ratificada a devolução do prazo para

admissão do recurso de apelação interposto; 2) desclassificado o crime do artigo 213 do CP, para o art. 61

da Lei de Contravenções Penais, tendo em vista o que foi demonstrado neste
writ
”.

Juntam documentos
.

O
writ
foi distribuído à minha relatoria, tendo, em razão de meu afastamento funcional, sido encaminhando ao Desembargador Raimundo Holanda Reis, nos termos do §2º, art. 112 do RITJPA, que indeferiu a liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora e remeteu ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer, determinando, ao final, o
envio ao meu gabinete para julgamento
.

Informações devidamente prestadas (PJe ID nº 4.604.922).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo
“
não-conhecimento
da ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Wellygthon da Silva Martins
, consoante os argumentos ao norte expendidos”
. (Id. nº 4.622.690).

Em decisão monocrática (PJe ID nº 4.650.894), em consonância com o parecer do Procurador de Justiça, indeferi liminarmente o
habeas corpus.

Os impetrantes interpuseram Agravo Regimental (PJe ID nº 4.714.160), ao qual, por unanimidade, foi negado provimento (PJe ID nº 4.972.560).

Contra a decisão acima, foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça Recurso em
habeas
nº 147163-PA, em que se pleiteou
“a concessão liminar do Recurso Ordinário Constitucional com a consequente expedição do
SALVO CONDUTO
, para que então se processe o feito e ao final seja desclassificado o crime do artigo 213 do CP, para o art. 61 da Lei de Contravenções Penais, tendo em vista o que foi demonstrado neste recurso.
(PJe ID nº 5.056.119).

Na decisão (PJe ID nº 5.523.924), juntado aos autos eletrônicos no dia 29/06/2021, o Ministro Ribeiro Dantas, também monocraticamente em provimento liminar, não conheceu do Recurso em
Habeas Corpus
, mas concedeu a ordem, de ofício,
“para determinar que o Tribunal de origem analise o mérito do HC n. 0801266-90.2018.8.14.0000, como entender de direito, e verifique a existência de eventual flagrante ilegalidade imposta ao recorrente, a justificar a concessão da ordem, de ofício”.

Registro, por fim, que este e. Tribunal de Justiça não foi instado a prestar informações nos autos do Recurso em
Habeas Corpus.

É o

relatório
.

VOTO

A despeito dos argumentos apresentados pelos impetrantes, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ,
como passo a demonstrar.

Digo isso, pois como se observa do relatório, os impetrantes pretendem, por meio de
habeas corpus
, além da desclassificação do crime de estupro (art. 213 do Código Penal) para a contravenção penal descrita no art. 61 do Decreto-Lei nº 3.88/41
[1]
, a devolução do prazo para a interposição do recurso de apelação e, para tanto, alvitram nulidade do trânsito em julgado da r. sentença penal condenatória.

À título de justificativa para a restituição do prazo recursal, tecem, os impetrantes, críticas à atuação do advogado Márcio Pinho Aguiar que patrocinava os interesses do paciente na ação penal nº 0011566-62.2017.8.14.0008.

No ponto, cumpre destacar que os preceitos de ética profissional obstam tal crítica, mormente em autos de ação judicial, não tendo o Poder Judiciário nenhum papel censor da qualidade do trabalho desenvolvido por advogados, excetuada a hipótese de se declarar indefeso o réu no curso de processo criminal.

Pois bem, em que pese o entendimento do douto Ministro relator no Recurso em
Habeas Corpus
nº 147.163/PA, assevero que a decisão, por mim proferida, que indeferiu liminarmente o
writ
, mesmo não conhecendo do remédio constitucional,
analisou e demonstrou a inexistência
“de eventual flagrante ilegalidade imposta ao recorrente”.

Senão, vejamos:

“(...)

Nada revela desídia por parte do advogado Márcio Pinho Aguiar, a ponto de se reconhecer que o paciente estava indefeso durante a tramitação da ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA.

No caso dos autos, após
o Adv. Márcio Pinho Aguiar protocolar defesa preliminar e postular a liberdade provisória do paciente
, o Juízo indicado como coator restituiu, no mesmo ato que recebeu a denúncia, a liberdade, sob condições, ao paciente.

As alegações finais foram protocoladas pela defesa dentro do prazo legal (26/06/2020).

Proferida sentença penal condenatória no dia 16/09/2020, o ato foi publicado, na página nº 2.836, do Diário de Justiça eletrônico nº 6999/2020, disponibilizado no site deste e. Tribunal no dia 29/09/2020:

‘Ação Pena Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 21/09/2020 DENUNCIADO: S. S. E. S. DENUNCIADO:DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE BARCARENA DENUNCIADO: WELLYGTHON DA SILVA MARTINS Representante(s):
OAB 18017 - MARCIO PINHO AGUIAR (ADVOGADO).
ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE BARCARENA - JUÍZO DA VARA CRIMINAL Processo nº 0011566-62.2017.814.0008 Autor: Ministério Público. Acusado: WELLYGTHON DA SILVA MARTINS SENTENÇA (...)’.
grifei
.

Ademais, em consulta ao Sistema de Acompanhamento Do Processo Judicial – Libra, constatei que o coacto, mesmo respondendo ao processo-crime na condição de réu solto, foi intimado pessoalmente de todo o conteúdo da sentença penal condenatória no dia 27 de outubro de 2020 (Documentos Libra nº 2020.02470806-89 e 2020.02215663-91).

Da atenta leitura dos autos,
constata-se que impetrantes não trouxeram qualquer comprovação de conduta dolosa por parte do anterior advogado do paciente, mormente no sentido de comprovar a alegada desídia ‘por motivos pessoais’ e não havendo, também, qualquer irregularidade na intimação realizada à defesa técnica constituída pelo paciente à época e ao próprio coacto.

Assim, não há como chancelar a afirmada ilegalidade na decisão do Juízo que, ao evidenciar o trânsito em julgado da r. sentença penal condenatória, negou seguimento à apelação por ser intempestiva
– recurso protocolado 14 dias após a última intimação –
e determinou a expedição de mandado de prisão.

Na hipótese, admitir a reabertura de prazo para oferecimento de recurso equivale a relativizar, por meio inadequado e sem qualquer suporte jurídico, o instituto da coisa julgada, eis que, a qualquer tempo, após a mudança de advogados e estratégia processual, admitir-se-ia a abertura de prazo para apresentação de recurso que não foi interposto em tempo oportuno.

Em verdade, a ampliação do alcance do habeas corpus, a partir de uma desarrazoada interpretação, ao contrário do que se pensa, enfraquece o caráter protetivo especialíssimo inerente às normas de reserva, revelando inadequada banalização de um remédio constitucional que - se utilizado para a proteção de toda e qualquer situação processual dita irregular - terminará por não proteger eficazmente a razão de sua existência: a proteção do direito de ir e vir em face de constrangimentos ilegais (art. 5º, LXVIII, da CR).

Ademais, o inconformismo com decisão que nega seguimento à apelação deve ser manifestado por meio de recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, XV, do Código de Processo Penal, sendo inadmissível, quando inexistente tautologia ou flagrante ilegalidade, a adoção de habeas corpus.

No caso, não há nos autos notícia da interposição de recurso em sentido estrito para atacar a decisão ora em discussão.

Por outro lado
, quanto ao pedido de desclassificação do delito de estupro para a contravenção penal descrita no art. 61 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (contravenção penal de importunação sexual), afianço que melhor sorte não socorre ao paciente, uma vez que o

Habeas Corpus não se mostra como via adequada para análise de pedido desclassificatório, mormente quando não há prova pré-constituída do alegado e já transitada em julgado a sentença, pois o writ, repito, não se presta à panaceia constitucional universal.

Dessa forma e considerando a ausência de teratologia ou flagrante ilegalidade no ato indicado como coator, mantenho íntegra a jurisprudência deste e. Tribunal que
, alinhada à orientação dos Tribunais Superiores, não admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado, situação que implica em não conhecimento da impetração”.
(Grifei).

Acrescento, a tudo que foi consignado na decisão que indeferiu liminarmente o
mandamus
, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em afirmar, ao contrário do apontado pelos impetrantes, que
“a falta de interposição de recurso não pode ser equiparada à ausência de defesa, pois vige no sistema processual pátrio o princípio da voluntariedade recursal”
(
STJ - HC: 364381
RS 2016/0196631-7, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Publicação: DJ 07/02/2019;

STJ -
AgRg no HC 521.485/RJ
, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 25/10/2019;
STJ - HC: 430553
SP 2017/0332312-0, Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 13/08/2018).

No caso,
a manifestação de novo advogado com interesse de recorrer, após certificado o trânsito em julgado da sentença, não possui o condão de desconstituí-lo nem impõe a reabertura do prazo recursal, muito menos obriga a intimação do novo causídico para fazê-lo
,
“haja vista a preclusão lógica (perda de uma faculdade processual), devendo o defensor receber o processo no estado em que se encontra”
(
STJ - HC: 364381 RS
2016/0196631-7, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Publicação: DJ 07/02/2019).

De mais a mais e apesar de corroborar com o entendimento dos impetrantes de que
“em sede de habeas corpus, é possível que se proceda ao exame da prova, desde que convergente e indiscutível, nos limites da declaração do fato, com a sua conotação jurídica”
,
o caso em julgamento não reflete essa possiblidade
, uma vez que
os documentos juntados à impetração não evidenciam qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via eleita, ao revés, demonstram a legalidade do ato que reconheceu o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, pois tanto o paciente (documento Libra nº 2020.02470806-89)
– que respondia ao processo solto –, quanto seu advogado anterior
(
página nº 2.836, do Diário de Justiça eletrônico nº 6.999/2020
)

foram devidamente intimados da sentença e deixaram transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso.

Da mesma forma, a alegação de que
“a narrativa da própria vítima de que o acusado NÃO AGIU COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA”,
que, dá base argumentativa ao pedido de desclassificação do crime de estupro (art. 213 do CP) para a conduta que, à época
[2]
, era tipificada no art. 61 da Lei de Contravenções Penais (importunação sexual)
,
não merece prosperar, pois desacompanhada de prova que subsidie a tese
.

Como se sabe, o rito do
habeas corpus
pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado, porquanto se deve demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência do constrangimento ilegal imposto ao paciente,
situação que não ocorre na hipótese em exame
, pois os impetrantes não se desincumbiram do ônus de juntar, no sistema Pje, os depoimentos da audiência realizada no dia 05/11/2019.

No ponto, destaco –
não pelo dito na impetração, mas pelo que se constata da prova pré-constituída
–, que a parte específica da sentença em que a autoridade sentenciante, ora indicada como coatora, averba que:
“[a]
ameaça relativa à compra de alimentos não restou provada
, pois que a vítima não narrou com precisando as ameaças levadas neste dia”
[3]
,
não faz, como se vê, referência ao crime de estupro mas a circunstância, inicialmente, estranha ao processo
.

De mais a mais, assento, que
“
a verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias
, para fins de absolvição ou
desclassificação do delito imputado
,
ultrapassa os limites cognitivos do habeas corpus, uma vez que a desconstituição da condenação implica”,
em regra,
“o necessário revolvimento”
aprofundado
“do acervo fático-probatório disposto nos autos, o reexame acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição
”
(STJ - AgRg no HC: 611.692 SP 2020/0232645-4, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 20/10/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 27/10/2020 - grifei).

Destaco, por fim, que, em pesquisa ao sistema de acompanhamento do Processo Judicial Libra, constata-se que a defesa do coacto efetuou carga dos autos do processo-crime nº 0011566-62.2017.8.1.000, no dia 08/02/2021 e, até a presente data 12/07/2021 – ou seja em um interregno superior a 05 (cinco) meses –, não procedeu com a devolução do feito à secretaria da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, circunstância que obrigou a Diretora de Secretaria do Juízo, Analista Judiciário Gabriela Aquino Domingues, a expedir ato ordinatório, nos seguintes termos:

“Em conformidade com o Provimento 006/2009 – CJCI, art. 1º, § 2º, XXIV, providencio a intimação do Exmo. Sr. RODRIGO MARQUES SILVA, OAB/PA N° 21.123, através do Diário de Justiça, para que restitua ou comprove a restituição, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dos autos da Ação Penal nº 0011566-62.2017.814.0008, retirados com carga da Secretaria da Vara Criminal da Comarca de Barcarena em 08/02/2021. No caso de não atendimento, o fato será levado ao conhecimento do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena para as providências previstas em lei. Barcarena (PA), 11 de maio de 2021.”

Diante o exposto,
conheço do
habeas corpus –
nos termos da decisão proferida nos autos do RHC nº 147.163-PA –, e, por não evidenciar qualquer situação de constrangimento por ilegalidade ou por abuso de poder
ao
jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque
do coacto
,
denego
a pretensão deduzida em benefício de
Wellygthon da Silva Martins
.

É o voto.

Belém, 12 de julho de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

Art. 61. Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor: Pena – multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis. (O tipo penal foi revogado pela Lei nº 13.718 de 2018).

[2]

ARAÚJO
, Tiago Lustosa Luna de Araújo.
Importunação sexual deixou de ser contravenção e virou crime. Análise do delito criado pela Lei 13.718/2018
.
Revista Jus Navigandi
, ISSN 1518-4862, Teresina,
ano 23
,
n. 5576
,
7

out.

2018
. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/69232. Acesso em: 5 jul. 2021.

[3]

Fiel transcrição do segundo parágrafo da página 04 (quatro) da sentença. (PJe ID nº 4540229 p. 04 - grifei).

Belém, 12/07/2021